Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TUMULTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TEMA REPETITIVO 880/STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (ART. 313, V, a, CPC) REJEITADA.

1. Apelação versa sobre a ocorrência ou não da prescrição quinquenal de pretensão executiva contra a Fazenda Pública distrital em cumprimento individual de sentença coletiva.

2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ.

3. In casu, o cumprimento de sentença coletivo ainda está em fase de tramitação. Portanto, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição.

4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, a, do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, pois, não comprovada a excepcional concessão de efeito suspensivo ao recurso e ainda mais por haver sinalização do Superior Tribunal de Justiça no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880/STJ), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração.

5. Apelação conhecida e provida.